Tribunal: TJSP
Processo: 1003928-87.2023.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000871840
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003928-87.2023.8.26.0081, da Comarca de Adamantina, em que é apelante
CASSIA DOS SANTOS ALVES CALDEIRA, é apelado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao reexame necessário, prejudicado o recurso da
trabalhadora. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 17 de setembro de 2024.
RICARDO GRACCHO
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003928-87.2023.8.26.0081 -Voto no 30.258
2
Voto no 30.258
Apelação no 1003928-87.2023.8.26.0081
Recorrente: Juízo da 2a Vara (Adamantina)
Apelante: Cassia dos Santos Alves Caldeira
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social
1. Verificados o nexo causal e a incapacidade laborativa
total e temporária, de rigor a concessão de auxílio-doença.
2. Para a adequação das parcelas em atraso incidirá a Lei no
8.213/91 e alterações posteriores.
3. A verba honorária deverá ser fixada na fase de liquidação,
conforme disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o, II do CPC,
observando-se o decidido no Tema no 1105 do STJ.
Acrescente-se ao relatório da sentença, que a
ação acidentária movida por Cassia dos Santos Alves Caldeira foi
julgada procedente para a concessão de auxílio-doença (fls. 221/225 e
233/234).
Parcialmente inconformada, apela a autora
buscando o reconhecimento da natureza acidentária do benefício
concedido, bem como, os demais consectários legais (fls. 240/244).
Não foi oferecido contra-arrazoado.
É o relatório.
Consigne-se, de plano que, em razão de o INSS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003928-87.2023.8.26.0081 -Voto no 30.258
3
ser equiparado à Fazenda Pública, por força da Lei no 8.620/93, e ainda,
consoante ao disposto no artigo 475, inciso II, do Código de Processo
Civil e também nos artigos 7o e 10o, ambos da Lei no 9.469/97, sempre
que houver decisões definitivas ou terminativas desfavoráveis, essas
deverão ser submetidas ao recurso ex officio.
Neste sentido está o entendimento do Supremo
Tribunal Federal, na Súmula no 423: “Não transita em julgado a sentença
por haver omitido o recurso 'ex officio', que se considera 'ex lege'”.
Nesse sentido:
Agravo de Instrumento Ação acidentária em cumprimento de sentença
Impossibilidade de início da fase executiva Reconhecimento, em
qualquer fase ou grau de jurisdição, a requerimento da parte ou de
ofício, da obrigatoriedade do reexame necessário, em relação às decisões
condenatórias proferidas contra autarquias
Nulidade da execução
deflagrada. De ofício, anulo a fase executória e determino a remessa dos
autos principais a esta Corte para fins de reexame da sentença
condenatória proferida na fase de conhecimento, prejudicado o presente
recurso,
com
observações. (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2067720-13.2024.8.26.0000; Rel.: Luiz Felipe Nogueira; 16a Câm.
Dir. Públ.; J: 18/04/2024)
ACIDENTE DO TRABALHO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
Segurada - Remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal -
Descabimento - Pedido de concessão de benefício por acidente de
trabalho - Sentença, ademais, contrária aos interesses da autarquia e
ilíquida - Sujeição à remessa necessária - Inteligência do artigo 496,
inciso I, do Código de Processo Civil, e das Súmulas no 423, do
Supremo Tribunal Federal e no 490, do Superior Tribunal de Justiça -
Ausência das hipóteses previstas pelo artigo 1.022 do Código de
Processo Civil - Pretensão nitidamente infringente - EMBARGOS
DECLARATÓRIOS REJEITADOS. (TJSP; Embargos de Declaração
Cível 1014389-53.2022.8.26.0114; Rel.: Marco Pelegrini; 17a Câm.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003928-87.2023.8.26.0081 -Voto no 30.258
4
Dir Públ.; J: 14/05/2024)
Logo, a sentença deve ser submetida ao
reexame obrigatório.
Ainda de início, da atenta leitura da sentença de
fls. 221/225 e da decisão dos embargos de declaração de fls. 233/234,
extrai-se que foi concedido benefício de origem acidentária à
trabalhadora.
Portanto, não se conhece do recurso por ela
interposto.
No mais, verifica-se que a sentença carece de
pequeno reparo.
Alega a autora, atualmente com 55 anos de
idade (fls. 18), que trabalhava como costureira para a empresa Portage
Confecções e Comércio Ltda., Maria Aparecida Bernardo Gomes ME
e Renata Aparecida Gomes de Pompeu EPP (Atual Portage Camisaria
Industrial Ltda.) e, em razão das condições agressivas de suas atividades,
acabou acometida de problemas nos membros superiores, inferiores e na
coluna, o que comprometeu sua capacidade laborativa.
Analisando-se as provas produzidas nos autos,
especialmente o laudo médico pericial de fls. 116/126, a conclusão é a
de que o caso comporta a indenização infortunística.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003928-87.2023.8.26.0081 -Voto no 30.258
5
O artigo 59 da Lei no 8.213/91 dispõe que:
“O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido,
quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar
incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por
mais de 15 (quinze) dias consecutivos”.
Por sua vez, para o reconhecimento de tal
direito ao benefício no âmbito acidentário é necessária a comprovação
de que a lesão corporal ou perturbação funcional decorra do exercício do
trabalho ou por motivo dele.
Realizada a avaliação física e analisados os
exames complementares, o perito nomeado, Dr. Matheus Campoy
Tomazella, concluiu:
Submetida a perícia médica onde foi realizado exame físico, anamnese e
análise de seus exames complementares, observou-se se tratar de
antecedente, Espondilodiscoartropatia Degenerativa, em tratamento
medicamentoso, estando atualmente em ato médico, com limitação
parcial de movimento de regiões acometidas.
Considerando suas atividades rotineiras habitual de dona de casa e
equilíbrio entre as exigências físicas de sua função e o grau das
restrições funcionais, devido a apresentar patologia, com comorbidades
e bom prognóstico, conclui-se, portanto, estar o periciando com
incapacidade total e temporária para sua atividade cotidiana ou outra que
lhe garanta subsistência, não necessitando de ajuda de terceiros” (fls.
126)
Quanto ao nexo causal/concausal, o perito
afirmou que “Não houve acidente, mas sim, esforço repetitivo laboral
por muito tempo” (resposta ao quesito 13 - fls. 119 e resposta ao quesito
16 - fls. 120).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003928-87.2023.8.26.0081 -Voto no 30.258
6
Assim, constatada a doença derivada da
atividade exercida, possível a confirmação do nexo causal/concausal.
Assim, sem elementos aptos que possam
desconstituir a prova até então produzida, considera-se formado o
binômio nexo/incapacidade, essencial para a concessão do benefício
acidentário.
Destarte, presentes os pressupostos legais e
fáticos, de rigor a concessão de auxílio-doença de 91% do salário de
benefício, que corresponde a incapacidade atual da autora (total e
temporária), nos termos da Lei no 8.213/91 e a alteração introduzida pela
Lei no 9.528/97, além do abono anual.
Quanto ao termo inicial do benefício, fica
mantido o fixado na sentença (28.11.2023).
O benefício será devido até nova avaliação
administrativa realizada pelo perito do INSS, pelo prazo não inferior a 6
(seis) meses, em que eventualmente se constate a cessação da situação
incapacitante ou a sua consolidação quer de forma total e permanente ou
parcial e permanente, com a concessão do benefício adequado.
Eventuais valores recebidos a partir desta data
e, em razão do mesmo fato gerador, deverão ser devidamente
compensados na fase de liquidação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003928-87.2023.8.26.0081 -Voto no 30.258
7
A autarquia é isenta do pagamento de custas.
Tratando-se de sentença ilíquida, os honorários
advocatícios serão fixados na fase de liquidação, nos termos do artigo
85, §§ 3o e 4o, II do CPC, observando-se o decidido no Tema no 1105 do
STJ.
Para o cálculo da renda mensal inicial devem
ser observados os índices previdenciários.
Os
juros
moratórios
serão
contados
englobadamente até a citação e, depois, de forma decrescente, mês a
mês, nos termos do Tema 810 do STF.
Acerca da adequação das parcelas em atraso,
incidirá a Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores.
Relativamente à aplicação da Lei no 11.960/09,
registre-se que no julgamento dos embargos de declaração opostos pelos
entes federativos estaduais foi resolvido:
“O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e
não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos
do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão,
vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso, Gilmar
Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou, justificadamente,
deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes, justificadamente,
os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que votaram em
assentada anterior. Plenário, 03.10.2019” (Fonte: www.stf.jus.br).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003928-87.2023.8.26.0081 -Voto no 30.258
8
Por
esta
razão,
prevalecem
as
teses
anteriormente firmadas no Tema no 810 do STF (Leading Case RE.
870.947) com a aplicação do IPCA-E em substituição à TR.
Eventuais questões relativas aos índices de
correção e juros de mora deverão ser dirimidas, em sendo o caso, na fase
de liquidação, observando-se, a partir de 09 de dezembro de 2021, o
disposto no artigo 3o, da Emenda Constitucional 113.
Diante do exposto, pelo meu voto, prejudicado
o apelo da autora, acolhendo-se em parte o reexame necessário,
conforme acima definido.
Atendendo a recomendação da Corregedoria
Geral da Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e visando
contribuir para o cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o
presente o seguinte tópico-síntese:
1. No do Processo
1003928-87.2023.8.26.0081
2. Nome do Segurado
Cassia dos Santos Alves Caldeira
3. Benefício concedido
Auxílio-Doença (B91)
4. DIB
28.11.2023
5. R.M.I.
A ser apurado em liquidação
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator